Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701930-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RAFAEL DE SOUSA MILHOME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo autor, BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão (processo no 0709796-14.2019.8.07.0009) ajuizada em desfavor de RAFAEL DE SOUSA MILHOME. A decisão agravada indeferiu o pedido de dilação de prazo para a promover a alienação particular do bem, nos seguintes termos (ID 144248769): “A decisão precedente possui o seguinte teor: O veículo MODELO POLO (CONNECT PACK) 1.0 M, PLACA PBQ-8383, foi penhorado, conforme decisão de ID. 102939243 e, em 26/11/2021 (ID. 109782489), foi removido e avaliado. O veículo está na posse da parte exequente, o qual ainda não realizou a venda do bem. O processo se arrasta por quase um ano, o que se mostra inadmissível. Assim, indefiro o pedido dilação de prazo. Se o exequente não conseguiu promover a alienação particular do bem, deve adjudicar o veículo ou realizar alienação judicial. O que não se admite é que tome posse do veículo e não promova nenhuma conduta concreta por quase um ano, ao passo que o executado, apesar de não estar com o veículo, possui contra si execução por débito que já deveria estar quitado, ainda que em parte. Ante o exposto, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o exequente se pretende adjudicar o veículo, sob pena de remoção do bem ao depósito público e alienação judicial. Intime-se. Conforme se percebe, o exequente permanece inerte há mais de 1 (um) ano. Somente agora, após ser indeferida a dilação de prazo e determinada a movimentação do processo sob sob pena de remoção do bem ao depósito público e alienação judicial, o exequente requereu a adjudicação do automóvel. Todavia, informa o saldo devedor de R$ 62.692,99, atualizado até 29/11/2022. Ou seja, o exequente permaneceu inerte por mais de um ano e, agora, para fins de adjudicação, busca incidir encargos moratórios durante este último ano, lhe gerando ainda um crédito de R$ 3.692,99. Tal conduta não pode ser objeto de chancela judicial, porquanto viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva em diversas figuras parcelares, tal como venire contra factum proprium, supressio e surrectio e duty to mitigate the loss. Ademais, segundo art. 5o do CPC, "Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé". Ante o exposto, para fins de adjudicação, apresente o exequente planilha de débito, com atualização até a data em que passou a ter a posse do veículo (26/11/2021 - ID. 109782489). Considerando que o veículo foi avaliado em R$ 59.000,00 (ID. 109782490), deverá o exequente depositar eventual diferença devida ao executado, nos termos do art. 876, § 4o, do CPC. Ressalto que, caso a medida não seja providenciada no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, haverá remoção forçada do bem ao depósito público (inclusive, com lançamento de restrição RENAJUD) e alienação judicial. De todo modo, será considerada a dívida atualizada apenas até 26/11/2021. Intime-se”. (grifos mantidos do original). Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo da decisão até o julgamento de mérito do recurso. Sustenta ao não ter havido êxito na localização do bem objeto da ação de busca e apreensão, promoveu a conversão da ação em execução de título executivo extrajudicial. Aduz que requereu penhora, avaliação e remoção, sendo o seu pedido acolhido e a diligência regularmente cumprida no dia 26/11/2021. Informa que, pretendendo a venda particular do veículo, requereu em 30/11/2021 (ID 109986815) a baixa da restrição judicial, no entanto, não teve seu pedido atendido. Em 16/05/2022 (124769818), houve reiteração do pedido, mas, também, não houve apreciação. O pedido foi reiterado pela segunda vez em 21/06/2022 (128576759), sendo nesta oportunidade acolhido e a providência da baixa tomada somente em 23/06/2022. Pontua que está sendo compelido a adjudicar o bem pelo valor da execução da época em que passou a ter posse, pois da data da penhora (26/11/2021) até o efetivo levantamento da restrição judicial (23/06/2022) decorreram aproximadamente 7 (sete) meses. Assevera que o débito exequendo deve ser o do tempo da adjudicação, ou seja, R$ 62.692,99, por ser na época em que o agravante optou pela modalidade de satisfação de sua pretensão executória. Alternativamente, pede que seja levado em conta a data do levantamento da restrição judicial (23/06/2022), não podendo em “quaisquer das hipóteses” ser a do tempo da penhora (26/11/2021). Colaciona que o extrato do financiamento contendo valor do débito na data de 23/06/2022 é de R$ 58.043,89. Assim, entende estar demonstrada que a venda particular do bem não foi feita por inércia do agravante, mas, por impedimento judicial sobre o bem, sendo forçoso reconhecer que o valor do débito exequendo deve ser o do tempo da adjudicação (29/11/2022). Por fim pleiteia que seja concedida a tutela antecipada para deferimento da adjudicação do bem pelo valor do débito exequendo ao tempo da adjudicação. Alternativamente, pugna para que seja considerado como valor da execução, o valor do tempo do levantamento da restrição judicial (23/06/2022), deferindo-se prazo “suficiente” para que seja providenciado o depósito judicial da diferença entre o valor da avaliação do bem e do valor executado (ID 4298933). É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com preparo (ID 42928934), sendo dispensada a juntada dos documentos que instruem a ação principal, que tramita em autos eletrônicos (1.017, § 5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Tem razão em parte, o agravante. De acordo com os autos de origem, o veículo foi penhorado para pagamento do débito. Após a penhora, verifica-se que o agravante/exequente requereu em 30/11/2021 a baixa da restrição judicial do bem apreendido, no entanto, não teve seu pedido apreciado (ID 109986815). Ocorre que o executado agravou a decisão que concedeu a penhora do veículo, o qual foi mantida a decisão de indeferimento por esta Relatoria, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 25/05/2022 (ID 126054354). Em 16/05/2022, o agravante reiterou o pedido para imediata baixa da restrição judicial existente sobre o veículo junto ao sistema Renajud, para que o requerente pudesse exercer os direitos de credor e proprietário fiduciário (ID 124916066). Em 21/06/2022, o exequente informou que o veículo ainda não tinha sido vendido e reiterou, pela terceira vez, o pedido de baixa da restrição Renajud lançada no processo (ID 12857659). Nesta oportunidade o pedido foi apreciado e acolhido e a providência da baixa tomada somente em 23/06/2022, por meio da decisão de ID 128929068, sendo ainda determinada a suspensão do feito por 60 dias para que o exequente pudesse promover a venda do bem. Em 08/08/2022, o agravante peticionou para informar que após a baixa da restrição, há um trâmite inerente à demanda de transferência do veículo para o nome do banco, para que o bem possa ser colocado à venda em leilão público (ID 136160700). Por meio da decisão de ID 136258311 (09/09/2022), foi deferido prazo complementar de 60 dias, para cumprimento da determinação da decisão retro de ID 128929067. Em 16/11/2022, o agravante pediu nova dilação de prazo e informou que “não obstante os esforços empenhados, ainda não houve a alienação extrajudicial do veículo penhorado, sendo certo que, assim que efetivada, o Exequente se compromete a comprovar nos autos, através da nota fiscal de venda, obedecidas as demais condições necessárias”. (ID 142657575). O pedido foi indeferido por meio da decisão de ID 143098707. Feitas estas considerações, há de se considerar que realmente houve uma demora judicial de 7 meses e o veículo não pôde ser adjudicado pelo agravante/exequente antes da baixa judicial Renajud que só ocorreu em 23/06/2022. No entanto, foram dadas 2 dilações de prazo, totalizando 120 dias, para que o bem fosse adjudicado pelo agravante, os quais alegou dificuldades que não foram totalmente esclarecidas. Assim, quanto a esse ponto, não se justifica o pedido do agravante de que seja reconhecido que o valor do débito exequendo seja o do tempo da adjudicação (29/11/2022), quando a baixa da restrição judicial ocorreu em 23/06/2022, 5 meses antes. Portanto, em relação à data do saldo devedor, a questão demanda o crivo do contraditório, bem como a análise da planilha de cálculos a ser apresentada nos autos de origem, momento em que o executado/agravado também poderá exercer oportunidade de se manifestar. Em relação ao pedido principal, qual seja o pedido de efeito suspensivo da decisão, para obstar a remoção forçada do bem ao depósito público (inclusive, com lançamento de restrição RENAJUD) e alienação judicial, entende-se que há probabilidade do direito e perigo na demora, uma vez que o prazo dado de 5 dias seria insuficiente para que o agravante apresente as planilhas de cálculo bem como faça a adjudicação do veículo. Nesse contexto, deve ser dado o efeito suspensivo à decisão para que a questão possa ser dirimida pelo crivo do contraditório, bem como pelo Colegiado. Com essas considerações DEFIRO o pedido para suspender a decisão agravada e obstar a remoção forçada do bem ao depósito público até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2023 17:42:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador